Tribunal: TJES
Processo: 5003021-07.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003021-07.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDIR NUNES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR (
"
LIGAÇÃO DIRETA DOS FIOS DE ENTRADA COM OS FIOS DE SAÍDA
"
). LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA (EDP).

VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR.

NULIDADE DO TOI E DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO (R$ 24.833,50) DELE DECORRENTE.

DESRESPEITO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL.

COBRANÇA DE "DEVOLUÇÃO BÔNUS CRISE HÍDRICA" (R$ 452,60) INDEVIDA E SEM JUSTIFICATIVA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada pelo consumidor buscando a declaração de inexigibilidade de débitos (R$ 24.833,50, R$ 491,50 e R$ 452,60) impostos pela concessionária EDP, decorrentes da lavratura de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por suposta fraude no medidor ("ligação direta... nos terminais"). A sentença julgou o pedido procedente, declarando a nulidade do TOI e das cobranças. A ré EDP recorre, defendendo a validade do TOI e da cobrança com base na presunção de legalidade, em registros fotográficos e na alegação de que a natureza externa da fraude dispensava a perícia técnica, reiterando a legalidade da recuperação de consumo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do débito de recuperação de consumo dele oriundo quando a apuração da fraude é realizada de forma unilateral pela concessionária, em desrespeito às normas da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021) e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação Consumerista. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o usuário final é de consumo, com aplicação do CDC e responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nulidade do TOI. A lavratura do TOI e a apuração da suposta fraude foram realizadas de forma unilateral pela EDP, sem a comprovação da notificação prévia do consumidor para acompanhar a inspeção ou a perícia metrológica (conforme previsto nos arts. 590, 591 e 592 da Res. 1.000/2021 da ANEEL). A averiguação unilateral da dívida é ilegal, violando o contraditório e a ampla defesa.

Ilegalidade da Cobrança. Em face da nulidade do TOI — documento que deu origem à dívida —, todos os débitos dele decorrentes (recuperação de consumo e multas) são igualmente nulos, tornando-se inexigíveis.

"Devolução Bônus Crise Hídrica". A cobrança de R$ 452,60 a título de "devolução bônus crise hídrica" também é indevida, pois a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua origem e legalidade (art. 373, II, do CPC/15).

Manutenção da Sentença. A sentença que declarou a nulidade do procedimento e dos débitos é irretocável, não merecendo provimento o recurso da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.

Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 432, 590, 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1957652 SP 2021/0009008-1.

STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1.

TJES, Apelação Cível, 0001362-50.2019.8.08.0009.

Enunciado 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5003021-07.2024.8.08.0050

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: VALDIR NUNES DA SILVA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR (
"
LIGAÇÃO DIRETA DOS FIOS DE ENTRADA COM OS FIOS DE SAÍDA
"
). LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA (EDP).

VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR.

NULIDADE DO TOI E DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO (R$ 24.833,50) DELE DECORRENTE.

DESRESPEITO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL.

COBRANÇA DE "DEVOLUÇÃO BÔNUS CRISE HÍDRICA" (R$ 452,60) INDEVIDA E SEM JUSTIFICATIVA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada pelo consumidor buscando a declaração de inexigibilidade de débitos (R$ 24.833,50, R$ 491,50 e R$ 452,60) impostos pela concessionária EDP, decorrentes da lavratura de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por suposta fraude no medidor ("ligação direta... nos terminais"). A sentença julgou o pedido procedente, declarando a nulidade do TOI e das cobranças. A ré EDP recorre, defendendo a validade do TOI e da cobrança com base na presunção de legalidade, em registros fotográficos e na alegação de que a natureza externa da fraude dispensava a perícia técnica, reiterando a legalidade da recuperação de consumo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do débito de recuperação de consumo dele oriundo quando a apuração da fraude é realizada de forma unilateral pela concessionária, em desrespeito às normas da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021) e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação Consumerista. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o usuário final é de consumo, com aplicação do CDC e responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nulidade do TOI. A lavratura do TOI e a apuração da suposta fraude foram realizadas de forma unilateral pela EDP, sem a comprovação da notificação prévia do consumidor para acompanhar a inspeção ou a perícia metrológica (conforme previsto nos arts. 590, 591 e 592 da Res. 1.000/2021 da ANEEL). A averiguação unilateral da dívida é ilegal, violando o contraditório e a ampla defesa.

Ilegalidade da Cobrança. Em face da nulidade do TOI — documento que deu origem à dívida —, todos os débitos dele decorrentes (recuperação de consumo e multas) são igualmente nulos, tornando-se inexigíveis.

"Devolução Bônus Crise Hídrica". A cobrança de R$ 452,60 a título de "devolução bônus crise hídrica" também é indevida, pois a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua origem e legalidade (art. 373, II, do CPC/15).

Manutenção da Sentença. A sentença que declarou a nulidade do procedimento e dos débitos é irretocável, não merecendo provimento o recurso da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.

Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 432, 590, 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1957652 SP 2021/0009008-1.

STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1.

TJES, Apelação Cível, 0001362-50.2019.8.08.0009.

Enunciado 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por VALDIR NUNES DA SILVA em face de EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ambos devidamente qualificados, sob os fundamentos expostos no termo de reclamação encartado no ID 47310210, requerendo a parte autora: a) seja declarada a inexistência dos débitos de R$ 24.833,50 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), R$ 491,50 (quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) e R$ 452,60 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) referentes à recuperação do consumo não faturado, à multa de Outubro/2023 e à “devolução bônus crise hídrica”, respectivamente.

Por ocasião da prolação de sentença, o juízo, assim, concluiu:

Ante ao exposto,
julgo procedente o pedido autoral
para: a) declarar a nulidade do procedimento de apuração de irregularidade (TOI nº. 9028523) e de recuperação de consumo da instalação nº. 1503984, bem como das multas/cobranças de R$ 491,50 (quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) e R$ 452,60 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), lançadas na fatura com vencimento no dia 07/05/2024.
Em complemento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto
. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Nas razões recursais, a EDP alega que agiu em estrita conformidade com a Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL ao constatar uma irregularidade externa ao medidor (
"ligação direta dos fios de entrada com os fios de saída nos terminais do medidor através de ponte”
), o que causava menor registro de consumo. Defende a validade do débito com base na presunção de validade de seus atos , no histórico de consumo que demonstra um degrau (queda seguida de aumento após a regularização), nos registros fotográficos que comprovam a fraude e no fato de que a natureza externa da irregularidade dispensava a perícia técnica no equipamento. Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a exigibilidade do débito e, consequentemente, afastar qualquer dever de indenizar por danos morais.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No mérito, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 1000/2021 da Aneel assim dispõe sobre o tema em análise:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...]
(grifos nossos)

Como se lê acima, a concessionária deve emitir o TOI na presença do consumidor, que deve acompanhar todas as etapas de inspeção. Inobservadas tais regras, o ato é ilegal e nulo de pleno direito.

Ademais, em caso de necessidade da retirada do medidor, a concessionária deve realizar tal ato na presença do consumidor e lhe entregar um comprovante do procedimento. Além disso, deve enviar ao consumidor o local e data que será realizada a perícia no medidor.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado ao ID 15180803 não comprova a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Ademais, não há comprovação de que o titular da unidade consumidora estava presente no momento da lavratura do TOI, tampouco foi notificado previamente acerca da data em que o procedimento seria efetivamente realizado.

Em relação à matéria, deve-se consignar que, conquanto seja direito da fornecedora do serviço de energia elétrica fiscalizar a integridade dos medidores de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção, ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (conforme chamado anteriormente), não é prova suficiente para atestar eventual fraude ocorrida no equipamento, tampouco para identificar sua autoria.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 1000/2021 da Aneel, muito menos o direito da parte consumidora.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

No mesmo sentido, o egrégio Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024
)

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Soma-se a isso que a documentação acostada aos autos pela EDP não é suficiente para demonstrar a legalidade dos débitos aqui discutidos, nem mesmo a imprescindível notificação da consumidora acerca da data correta da inspeção (nesse sentido,
vide
: TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento, nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

Quanto à “devolução bônus crise hídrica”, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo:

“[...] Outrossim, também caberia à parte requerida comprovar a regularidade da cobrança R$ 452,60 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) realizada a título de “devolução bônus crise hídrica”, mas não o fez.
Isso porque, a requerida não apresentou qualquer fundamento que justifique a cobrança, nem mesmo anexou documentos que comprovassem sua validade, ou seja, não refutou especificamente os fatos, ônus este que lhe incumbia
.

Assim, tendo em vista que a empresa requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II do CPC/15), estando à míngua de documentos idôneos à comprovação da licitude da cobrança demonstrada na fatura juntada pela parte autora (ID 47309695), formo meu convencimento pela ilegalidade de sua cobrança, nos moldes relatados pelo demandante na exordial.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)